Tribunal: TJES
Processo: 0001273-75.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO §1º. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por RAFAEL CARLOS DA SILVA e DOUGLAS SODRÉ DE OLIVEIRA contra sentença da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que os condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CP) à pena de 03 anos e 20 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Os apelantes pleiteiam o redimensionamento da pena-base e o decote da causa de aumento do furto noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (furto noturno) nas hipóteses de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantida a pena-base fixada na sentença, diante da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), devidamente fundamentadas.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nºs 1.888.756/MT, 1.891.007/MT e 1.890.981/MT), firmou entendimento de que a causa de aumento de pena do furto noturno não incide nas modalidades qualificadas do delito.

Decote reconhecido, com redimensionamento das penas dos apelantes, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, redimensionando as penas nos termos do voto.

Tese de julgamento
:

“A causa de aumento de pena do furto noturno (art. 155, §1º, do CP) não incide nas modalidades qualificadas do crime.”

“Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.”

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.888.756/MT, REsp nº 1.891.007/MT e REsp nº 1.890.981/MT (Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001273-75.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CARLOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO §1º. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por RAFAEL CARLOS DA SILVA e DOUGLAS SODRÉ DE OLIVEIRA contra sentença da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que os condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CP) à pena de 03 anos e 20 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Os apelantes pleiteiam o redimensionamento da pena-base e o decote da causa de aumento do furto noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (furto noturno) nas hipóteses de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantida a pena-base fixada na sentença, diante da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), devidamente fundamentadas.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nºs 1.888.756/MT, 1.891.007/MT e 1.890.981/MT), firmou entendimento de que a causa de aumento de pena do furto noturno não incide nas modalidades qualificadas do delito.

Decote reconhecido, com redimensionamento das penas dos apelantes, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, redimensionando as penas nos termos do voto.

Tese de julgamento
:

“A causa de aumento de pena do furto noturno (art. 155, §1º, do CP) não incide nas modalidades qualificadas do crime.”

“Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.”

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.888.756/MT, REsp nº 1.891.007/MT e REsp nº 1.890.981/MT (Tema 1.087 dos Recursos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL CARLOS DA SILVA E DOUGLAS SODRE DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão prestação punitiva Estatal e os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
§§
1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias de reclusão,
substituindo a pena corporal
.

Aduzem os apelantes, em síntese, que deve ser
redimen
s
ionada
,
com destaque para a fixação da pena-base no mínimo
legal
, bem como
para fins de
decote
d
a causa de aumento prevista no
§
1º do art. 155 do Código Penal.

M
uito bem.

O apelo merece
parcial
acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
(...)” na noite do dia 11 de janeiro de 2017, por volta das 22 horas, os denunciados RAFAEL CARLOS, DOUGLAS SODRÉ e MULLER DE OLIVEIRA subtraíram para si, R$13.780,00 de um dos caixas eletrônicos instalados na Agência do Banco Banestes, localizada no Bairro Jardim Limoeiro, na Serra/ES.

Revelam os autos que os denunciados compareceram à mencionada agência no mesmo dia 11 de janeiro de 2017, por volta das 16 horas e 30 minutos para verificarem o local, tendo saído pouco depois.

Emerge da peça investigativa que por volta das 20 horas e 20 minutos, os denunciados retornaram ao local, sendo que RAFAEL e DOUGLAS ingressaram na agência, lançaram tinta em spray contra as lentes das câmeras do sistema de segurança e mais uma vez saíram, tendo se encontrado com o denunciado MULLER que permaneceu em um veículo do lado de fora para facilitar a fuga.

Já às 22 horas, os denunciados novamente voltaram a agência, sendo que os RAFAEL e DOUGLAS, de posse de mochilas, nas quais traziam diversos equipamentos, entraram no estabelecimento, enquanto que o denunciado MULLER mais uma vez permaneceu no veículo do lado de fora para facilitar a evasão. Assim que entraram na área de autoatendimento, os denunciados RAFAEL e DOUGLAS abaixaram um toldo interno e passaram a perfurar um dos caixas existentes com um equipamento conhecido como “serra copo”.

Em seguida, os denunciados RAFAEL e DOUGLAS subtraíram a quantia, em dinheiro, de R$13.780,00, que se encontrava no caixa eletrônico, saíram da agência, se encontraram com o denunciado MULLER e se evadiram.

Consta que além da subtração, os denunciados ainda causaram um prejuízo aproximado de mais trinta mil reais, pois inutilizaram o caixa eletrônico.

Apurou-se ainda que os denunciados realizaram manobras anteriores que impediram o acionamento do alarme, tendo o crime sido descoberto somente por volta de 1 hora e 15 minutos da madrugada do dia 12 de janeiro de 2017, quando a central de monitoramento do banco constatou o fato através de ronda virtual.

A autoria e materialidade quanto ao furto qualificado foram devidamente comprovadas, e não fora objeto de irresignação.

As penas-base devem ser mantidas, à luz da análise escorreita de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis – relativas às circunstâncias e consequências do delito, fixando-se a pena na primeira fase das dosimetrias utilizando-se de sugestionada fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo penal infringido.

Na segunda fase foram fixada
s
penas intermediárias também aplicando sugestionada fração de 1/6, como norteia a jurisprudência do Colendo STJ

No que se refere ao aumento de pena relativo ao furto noturno
,
temos que
o STJ, procedendo total alteração da reflexão jurídica externada em casos como tais
(overruling), no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981,
na seara dos repetitivos
, estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime.

A
inserção da referida causa de aumento de pena antes das modalidades qualificadas do furto,
segundo o

c
ritério topográfico - extensão interpretativa d
o
dispositivo levando-se em conta sua localização no
diploma
normativo –
revela mens legis no sentido
da
não submissão
da causa de aumento quando verificada as formas qualificadas
do delito
, devendo, portanto, ser procedido o decote pretendido
.

À luz de tais considerações, redimensiono as penas dos apelantes, mantendo as penas-base aplicadas, e as penas intermediárias no importe de 02 anos e 11 meses de reclusão, e 80 dias-multa, tornando as definitivas em razão do decote da causa de aumento.

Mantenho o aberto como o inicial para cumprimento das penas, a substituição da pena corporal, e os demais termos finais da sentença impugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para redimensionar a penas impostas
nos termos contidos nesta minha manifestação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.